Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-62.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Recurso inominado. Contrato. Realização de exame. Impossibilidade. Inadequação da embalagem de armazenamento do material encaminhado à ré. Necessidade de nova coleta. Comunicação. Falha no serviço. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 273,51 por danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, desde 05/2024, nos termos do art. 406, 1o do CC, com redação da Lei 14.905/24 (ID 68434252).
2. Em suas razões recursais (ID 68434256), o autor pleiteia, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega que foi submetido a exame médico do tipo colonoscopia, durante o qual foi coletado material biológico a ser encaminhado para a realização de dois exames em laboratório de análises clínicas: a) biópsia e b) captura híbrida para HPV/genotipagem de HPV. Assim, ainda segundo o recorrente, no dia 04/03/2024, ele contratou a empresa ré para realização destes procedimentos e entregou o material a ser analisado. Expõe que, em decorrência do contrato com a ré, o autor efetuou o pagamento de R$ 273,51, a título de coparticipação junto ao seu plano de saúde. Ressalta que a coleta do material do exame é feita durante procedimento invasivo (colonoscopia com retossigmoidoscopia), com anestesia, mas doloroso e constrangedor, o que já é, por si só, superior a qualquer mero aborrecimento. Diz que, para sua surpresa, no dia seguinte à contratação e à entrega do material, a ré contatou o autor informando que não seria possível a realização do exame denominado “captura híbrida para HPV” porque a embalagem de armazenamento do material encaminhado não era adequada, apesar de os funcionários da área de suporte técnico terem instruído as atendentes da empresa a aceitarem aquele tipo de embalagem. Aponta que foi realizada apenas a biópsia, mas não a genotipagem de HPV. Aduz que tal exame diagnóstico tem o objetivo de verificar a existência de infecção viral no material analisado e, em caso positivo, identificar a cepa viral infectante. Salienta que tentou buscar uma solução para realização do exame durante quase seis meses para não se submeter a outra colonoscopia, porém, não obteve êxito. Afirma que por causa da conduta da ré teve que se submeter a nova consulta e exame de colonoscopia, sendo que ao repetir esses procedimentos teve que arcar com o pagamento de mais R$ 273,51. Assevera a conduta da requerida colocou sua saúde em risco e acarretou transtornos e aborrecimentos passíveis de gerar danos morais. Defende que a própria ré admite que não realizou a totalidade dos exames contratados pelo autor, deixando de executar a captura híbrida para HPV por erro na aceitação do material e que tal falha, especialmente em se tratando de exames médicos necessários para a prevenção de doenças graves, extrapola o mero inadimplemento contratual. Argumenta que resta clara a gravidade do dano, pois o requerente ficou impossibilitado de resolver outros assuntos inerentes ao convívio em sociedade, única e exclusivamente porque não foi atendido pela recorrida, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, sendo cabível a indenização por desvio produtivo pleiteado pelo recorrente. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida para o fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e/ou desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil no importe de R$ 20.000,00.
3. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões no ID 68434259, nas quais a parte recorrida aponta que não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço capaz de gerar o dever de indenizar moralmente a parte recorrente. Afirma que através do relato autoral é possível verificar que no dia seguinte à coleta do material a recorrida informou sobre a impossibilidade de realização do exame, não sendo demonstrada qualquer negligência. Menciona que o dano moral pressupõe um prejuízo e não uma punição por inadimplemento contratual, sendo figura jurídica distinta da cláusula penal de que trata o capítulo V do Título IV do Código Civil. Requer o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve falha no serviço prestado pela ré, a qual teria causado danos morais ao autor.
III. Razões de decidir
6. Em razão dos documentos apresentados pelo autor, em especial a carteira de trabalho que demonstra renda módica (ID 68434183), defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita.
7. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso dos autos, o autor não comprovou qualquer defeito ou falha no serviço prestado pela recorrida. Verifica-se que, em razão de inviabilidade de realização do exame, ocorrida porque a embalagem de armazenamento do material encaminhado a ela não era adequada, a parte ré, já no dia seguinte à entrega do material biológico, informou o ocorrido ao autor e lhe informou que seria necessária nova coleta do exame (ID 68434190).
9. Desse modo, não se verifica qualquer falha no serviço prestado pela ré, haja vista que, diante de situação técnica – inadequação da embalagem de armazenamento do material a ela encaminhado, não procedeu à realização do exame e informou o autor do ocorrido e da necessidade de que seria necessária nova coleta.
10. Assim, diante da ausência de comprovação de falha no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade da ré, nos termos do art. 14, §3o, I, do CDC, sobre os danos morais alegadamente sofridos pelo autor, de modo que a sentença recorrida deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça a ele deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________
Dispositivo relevante citado: CDC: art. 14, §3o, I; Lei 9.9099/95, art. 46.